Tribunal: TJES
Processo: 5000149-17.2022.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000149-17.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PAULO CESAR COSTA LOPES

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. LIGAÇÃO CLANDESTINA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de débito movida por consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3435339, lavrado em 05/08/2021, e reconhecer a inexistência do débito de R$ 1.511,98. A apelante sustenta a legalidade do TOI, a inexistência de vícios no procedimento administrativo e a legitimidade da cobrança fundada na recuperação de consumo não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica goza de presunção de veracidade e legalidade, mesmo sem a presença do consumidor no momento da inspeção; (ii) estabelecer se a cobrança de valores a título de recuperação de consumo não registrado, com base no TOI, é legítima à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade e legitimidade do TOI subsiste mesmo na ausência do consumidor no momento da lavratura, tratando-se de ato administrativo dotado de fé pública, respaldado pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

A constatação técnica de ligação clandestina direta à rede de distribuição, registrada no TOI, justifica o procedimento de recuperação de consumo não medido, nos termos do art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

O cálculo do valor devido observou os critérios legais previstos nos arts. 130 e 132 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto ao limite temporal de 36 meses, com base no histórico de consumo.

Ausente nos autos qualquer elemento técnico ou probatório capaz de infirmar a legalidade do TOI ou a correção da cobrança realizada, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, goza de presunção de veracidade e legalidade, mesmo na ausência do consumidor no momento da inspeção.

A constatação de ligação clandestina diretamente na rede de distribuição justifica a recuperação de consumo não registrado.

A cobrança com base em TOI regularmente lavrado é legítima, desde que observe os critérios e prazos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, rejeitar a preliminar arguida, e, portanto, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy (evento nº 14559857), que, nos autos da “ação declaratória de débito” movida em seu desfavor por
PAULO CÉSAR COSTA LOPES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 3435339, lavrado pela requerida em 05/08/2021, e declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.511,98, decorrente de cobrança complementar impugnada na exordial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14559858, em resumo, a apelante alega que:
(i)
o procedimento de inspeção e lavratura do TOI obedeceu estritamente às normas previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, tratando-se de ato vinculado, técnico e respaldado por presunção de legitimidade;
(ii)
não há exigência de prévia convocação do consumidor para acompanhar a lavratura do TOI, o qual possui natureza de ato administrativo dotado de fé pública;
(iii)
a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas da unidade consumidora encontra-se expressamente prevista nos artigos 166 e 167 da Resolução supracitada;
(iv)
o indeferimento da cobrança decorrente da recuperação de consumo não faturado pode ensejar enriquecimento ilícito do usuário do serviço público, contrariando o princípio da vedação à vantagem indevida; e que
(v)
o débito apurado com base em TOI regularmente lavrado é exigível, e pode ensejar inclusive a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3435339 (evento nº 14559846) indica “instalação encontrada interligada diretamente à rede de distribuição a revelia desta concessionária fora da medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento”.

Isso significa afirmar que os técnicos da concessionária, ao realizar a fiscalização na unidade consumidora titularizada pelo autor, depararam-se com ligação clandestina realizada diretamente na rede de distribuição.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção, tal como no caso concreto.

A partir da substituição do medidor houve, coincidentemente, constatação de aumento de consumo (evento nº 14559844), circunstância que reafirma a inexatidão da medição anterior e justifica o procedimento de recuperação de consumo.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora (evento nº 14559845) foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma, o que denota a regularidade do procedimento.

Dessa forma, diante da higidez do trâmite administrativo conduzido pela concessionária, e não havendo nos autos elementos probatórios que infirmem a legalidade do TOI ou a licitude da cobrança oriunda de sua lavratura, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000149-17.2022.8.08.0041

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
PAULO CÉSAR COSTA LOPES

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais.

No caso, embora o voto de Sua Excelência se assente em premissa juridicamente reconhecida, como a presunção de legalidade dos atos administrativos, uma análise mais detida do caso, sob a ótica do microssistema de defesa do consumidor e das normas procedimentais específicas da ANEEL, revela a existência de vícios que maculam a higidez do procedimento adotado pela concessionária, justificando uma conclusão oposta àquela alcançada.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata do consumidor, mas foca na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito e para o exercício de medidas coercitivas, como a suspensão do serviço.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a agravada é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à hipótese.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

A ausência de tal notificação, como se alega no caso, é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

Friso que o laudo técnico produzido nessas condições, de forma unilateral, em laboratório da própria concessionária, sem a possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, perde sua força probatória.

Assim, saliento, com a devida vênia, que a conclusão do Em. Des. Relator diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Como efeito do disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e considerando que as despesas processuais foram fixadas “pro rata”, reduzo o grau de sucumbência do recorrido para 30%, ao passo que majoro o da concessionária apelante para 70%, ambos da base de cálculo fixada pelo magistrado sentenciante (10% sobre o valor da causa), conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora